Tribunal: STF
Processo: AI 654289
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-16
Data de publicação: 2009-06-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA.
   INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
   DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EXIGIDA. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA
   279 DO STF.
Para se chegar a conclusão diversa daquela a que
   chegou o acórdão recorrido seria necessário o reexame das provas
   constantes dos autos. Incidência da Súmula 279 da Corte.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.